Tribunal: STF
Processo: RE 95797
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
- Embargos de declaração.
- Inexistência de negativa de vigência ao artigo 535, II, do C.P.C., uma vez que não deixa de aplicá-lo decisão que, valorizando passagens de outra, nega que esta seja omissa.
- Ocorrência, porém, de negativa de vigência ao parágrafo único do artigo 538 do C.P.C., quando não é manifesto o intuito protelatório do embargante, como sucede no caso, em que os embargos visavam, expressamente, ao prequestionamento - que não se manifestava isento de qualquer dúvida - para o efeito de interposição de recurso extraordinário.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.